Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-32.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004259-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE SAIDE JOSE NASSARDEN registrado(a) civilmente como SAIDE JOSE NASSARDEN - CPF: 061.825.341-68 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), VERGILIA MEIRA DE SENE NASSARDEN - CPF: 522.866.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação contra a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, por entender que o
de cujus
não seria proprietário dos imóveis relacionados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) em cobrança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar (i) a legitimidade passiva do espólio do executado e (ii) a validade das CDAs para sustentar a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 204, CTN; art. 3º, L. 6.830/1980), a qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário.

4. O documento fiscal apresentado pelo espólio não demonstrou de forma cabal e inequívoca a ausência de titularidade dos imóveis pelo executado no período de constituição dos créditos tributários (2018-2020), o que não afasta a presunção de legitimidade da CDA.

5. Em sede de exceção de pré-executividade, somente se admitem matérias conhecíveis de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, com reforma da sentença para dar prosseguimento à execução fiscal.

Tese de julgamento
: "
Para afastar a responsabilidade do executado em execução fiscal, é necessário apresentar prova clara e incontestável de que ele não era proprietário dos imóveis na época dos débitos, em razão da presunção de certeza e liquidez da CDA.
"

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 204; L. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Execução Fiscal n. 1004259-32.2023.8.11.0002, ajuizada em face do espólio de ESPÓLIO DE SAIDE JOSE NASSARDEN, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e a nulidade da CDA executada, sob o fundamento de que o imóvel que deu origem ao tributo jamais pertencera ao executado.

O apelante alega, em síntese, a plena higidez da CDA executada, sustentando que não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da parte executada, em razão da insuficiência probatória do documento apresentado. Além disso, argui que o ônus da prova para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo incumbe ao devedor.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a ilegitimidade passiva reconhecida no
decisum
.

Contrarrazões apresentadas em id. 247792176.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou ação de execução fiscal em face do
Espólio de Saide José Nassarden
, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 7941/2022 e 8365/2022, referente à Falta de Recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU)
e Taxa de Limpeza Urbana
(TLU)
, com origem nos imóveis de código 000000000066585, com endereço na RUA - SAO VICENTE, Nº 0 - Q. 40 L.05 Bairro: CANELAS VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78.148-095 e código 000000000007260, situado na RUA - DO AMOR, Nº 4480 - Q 3 L 16 Bairro: GLORIA VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78141-016.

Devidamente citado, o executado, representado pela inventariante
Vergília Meira de Sene Nassardén
, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, que o
de cujus
nunca foi proprietário dos imóveis que deram origem às dívidas cobrada na presente execução fiscal. Sustenta que, de acordo com a cópia do documento de arrecadação fiscal juntado nos autos (id. 247792162), o Sr. Saide José Nassarden era proprietário do imóvel de código 00000000007256, divergente dos imóveis objetos da ação.

Depois de estabelecido o contraditório (id. 247792169), o Juízo
a quo
sentenciou o feito, em 12/06/2024, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguindo a ação, nos termos já relatados alhures.

Inconformado, a Fazenda Pública Municipal interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do executado e, por conseguinte, da higidez das CDAs que embasam a execução fiscal.

De início, impende destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, consoante dispõe o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei 6.830/80. Tal presunção, embora relativa, só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou terceiro a quem aproveite.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado
com base em documento fiscal apresentado que indicaria ser o executado proprietário de imóvel diverso daqueles que originaram os créditos tributários
. Contudo, com a devida vênia ao entendimento externado na sentença, tenho que a prova produzida não se reveste da robustez necessária para desconstituir a presunção de legitimidade e certeza da CDA.

Isto porque o documento apresentado não é suficiente para comprovar que o executado não era proprietário dos imóveis no período em que foram gerados os créditos tributários (2018 a 2020). O mero fato de existir registro de que o executado era proprietário de outro imóvel não afasta, por si só, a possibilidade de que também fosse titular dos bens objeto da execução fiscal.

Como é cediço, para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA, seria necessária prova cabal e inequívoca de que os imóveis não pertenciam ao executado no período da constituição do crédito tributário, como, por exemplo, certidões de matrícula dos imóveis ou outros documentos oficiais que demonstrassem categoricamente a propriedade por terceiros naquele interregno.

Além disso, destaca-se que a jurisprudência é firme no sentido de que, em sede de exceção de pré-executividade, somente são admissíveis as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Nos termos da súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré-executividade “é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a legitimidade do devedor, para figurar no polo passivo do feito e há necessidade de dilação probatória, deve a sentença ser reformada
”
.
(TJ-MT - AC: 00113919020058110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020 - destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, por não restar comprovada de plano a ilegitimidade passiva do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024